Tribunal: TJMT
Processo: 1016067-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016067-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI - CPF: 015.097.058-72 (AGRAVADO), JOSE MARIA SCOTON - CPF: 044.255.718-35 (AGRAVANTE), ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI - CPF: 254.864.908-36 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN - CPF: 122.142.506-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Requisitos. Preliminar de carência de ação. Rejeição. nova perícia. Indeferimento. Ausência de nulidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação de reintegração de posse, rejeitou a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir e indeferiu o pedido de nova perícia.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em (i) saber se a decisão que acolheu embargos de declaração sem prévia intimação da parte contrária, mas sem atribuir-lhe efeito modificativo, é nula; (
ii
) saber se a análise da posse pretérita se confunde com o mérito da ação possessória; (
iii
) saber se o indeferimento de nova perícia configura cerceamento de defesa, notadamente quando já houve determinação judicial para a complementação do laudo pericial.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que acolhe embargos de declaração não é nula por ausência de intimação da parte contrária quando não atribui efeitos modificativos ao julgado, apenas corrigindo erro material ou suprindo omissão sem alterar a essência do provimento jurisdicional.

4. A análise da posse pretérita, requisito essencial da ação de reintegração de posse, não se resolve em sede de decisão saneadora, mas se confunde com o mérito da causa e deve ser apurada durante a instrução probatória.

5. O indeferimento do pedido de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo já foi complementado por determinação judicial anterior, cabendo à parte inconformada com as conclusões técnicas impugná-las no curso do processo, para que sejam valoradas em conjunto com as demais provas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O indeferimento de nova prova pericial, após a complementação do laudo, não constitui cerceamento de defesa, cabendo ao julgador valorar o conjunto probatório, incluindo o laudo pericial e as críticas a ele dirigidas."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 561 e 1.023, § 2o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR, AI 00542563220248160000, Rel. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues Da Costa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA SCOTON E ROGÉRIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de "Reintegração de Posse"
(Processo n. 1000650-91.2017.8.11.0021
)
, ajuizada contra os agravantes por ELSIO MARCHESI,
rejeitou a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a análise da posse pretérita se confunde com o próprio mérito da demanda, além de indeferir a realização de nova perícia técnica. Também determinou o prosseguimento da instrução, limitando a audiência à oitiva da testemunha Raimundo Borges Barbosa, em cumprimento a acórdão anterior desta Câmara que havia anulado sentença por cerceamento de defesa.

A agravante
sustenta a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos sem intimação da parte contrária, apontando violação ao princípio do contraditório, uma vez que a decisão que acolheu os embargos modificou substancialmente o conteúdo do pronunciamento anterior sem a prévia intimação para manifestação.

Assevera a ausência de interesse de agir por falta de posse pretérita, aduzindo que não há nos autos qualquer prova de posse anterior do autor, sendo a ação possessória ajuizada unicamente com base em título dominial, o que seria inadequado para a via eleita.

Enfatiza, ainda, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da nova perícia, argumentando que o laudo pericial existente é imprestável, pois utilizou fontes inadequadas e não respondeu a quesitos essenciais, sendo a prova técnica indispensável para a solução da lide.

Defende que a ausência de uma perícia confiável impede a identificação precisa da zona de suposto esbulho e prejudica a aferição de qualquer posse pretérita ou atual, comprometendo a formação do convencimento judicial e subvertendo a paridade de armas no processo.

A
ssim
, pugna
pela concessão do efeito suspensivo. No mérito,

requer o provimento do agravo para reconhecer a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração, com a devolução dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a manifestação da parte agravante; o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ausência de interesse de agir, com a consequente extinção do processo; e, subsidiariamente, que se determine a realização de nova prova pericial por profissional diverso, com a utilização da base de dados do INTERMAT.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 288853855
).

Em contrarrazões, o agravado sustenta, preliminarmente, o descabimento do recurso, por se insurgir contra despacho saneador, não incluído no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, defende que a decisão impugnada apenas deu cumprimento ao acórdão desta Câmara que anulou a sentença anterior, não havendo efeitos modificativos nos embargos de declaração acolhidos, mas mero ajuste de erro material. Argumenta, ainda, que há provas documentais e testemunhais suficientes da posse exercida pelo espólio, além de laudo pericial complementar que confirmou as conclusões anteriores, de modo que não há falar em cerceamento de defesa.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA SCOTON E ROGÉRIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, rejeitou a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir e indeferiu o pedido de nova perícia. Os agravantes pleiteiam, dentre outros, a concessão de efeito suspensivo para suspender a audiência de instrução e julgamento e a realização de nova perícia.

A decisão saneadora, ora impugnada, adotou o relatório precedente da Ação de Reintegração de Posse, que se encontra em fase de saneamento após o retorno dos autos da instância superior que anulou a sentença anteriormente proferida, determinando o prosseguimento da instrução probatória.

Destaco trechos da decisão:

“[...] Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, conforme relatório precedente, que ora adoto. O feito encontra-se em fase de saneamento, após o retorno dos autos da instância superior que anulou a sentença anteriormente proferida, determinando o prosseguimento da instrução probatória.

I - Das Questões Processuais Pendentes

I.1 - Da Preliminar de Carência de Ação por Ausência de Interesse de Agir

Os Réus suscitaram, em sua manifestação de Id. 156352117, preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a petição inicial estaria fundada unicamente em título de domínio e cadeia dominial, sem a devida comprovação da posse pretérita pelo Autor, requisito essencial para a ação possessória. Argumentam que, nesse caso, a via eleita seria inadequada, cabendo ao Autor, se o caso, ação petitória. Contudo, a preliminar não merece acolhida nesta fase processual.

A análise sobre a efetiva comprovação da posse anterior pelo Autor e dos demais requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil (esbulho, data e perda da posse) confunde-se com o próprio mérito da demanda possessória e dependerá da valoração de todo o conjunto probatório a ser finalizado. A petição inicial, embora faça menção a títulos de propriedade, também alega o exercício fático da posse e descreve atos que, em tese, configurariam o esbulho. O Autor, em sua impugnação à preliminar (Id. 156639090), elencou diversas provas documentais e testemunhais já produzidas que, segundo alega, demonstrariam o exercício da posse anterior.

Dessa forma, a verificação da existência ou não da posse pretérita é questão meritória, cuja análise aprofundada será realizada por ocasião da sentença, após a conclusão da instrução probatória determinada pelo v. Acórdão. Presente, em abstrato, a alegação de posse e esbulho, configura-se o interesse de agir na modalidade adequação para a propositura da ação de reintegração de posse. Assim, rejeito a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir.

I.2 - Do Pedido de Nova Perícia

Os Réus, nas manifestações de Id. 119245174 e Id. 156352117, requereram a realização de nova perícia, alegando que o laudo pericial original (Id. 52816798) e o laudo complementar (Id. 154321664) seriam inconclusivos, imprestáveis e baseados em dados inadequados, pugnando pela nomeação de novo expert.

O Autor, por sua vez (Id. 156639090), opôs-se ao pedido, argumentando a ocorrência de preclusão, uma vez que os Réus não arguiram impedimento ou suspeição do perito no momento oportuno, conforme facultado pelo artigo 465, §1o, do Código de Processo Civil, quando da nomeação do expert pelo despacho saneador inicial (Id. 14346191). Assiste razão ao Autor quanto à preclusão.

A nomeação do perito ocorreu no despacho saneador de Id. 14346191, tendo sido as partes devidamente intimadas (Id. 14476642) para, no prazo legal, arguir eventual impedimento ou suspeição, bem como indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, o que foi feito pelos Réus (Id. 14858849) sem qualquer objeção quanto ao profissional nomeado.

Ademais, este Juízo já determinou a complementação do laudo pelo mesmo perito (Id. 154033746), em cumprimento à determinação do v. Acórdão, tendo o profissional apresentado as respostas aos quesitos suplementares (Id. 154321664).

Eventuais discordâncias quanto às conclusões periciais ou à metodologia empregada, embora relevantes para a formação do convencimento do Juízo, não justificam, por si só, a realização de nova perícia, especialmente quando a oportunidade para impugnar a nomeação do perito já se encontra preclusa.
As críticas ao laudo e ao laudo complementar serão devidamente consideradas por ocasião da análise do mérito, em conjunto com as demais provas dos autos, incluindo os pareceres dos assistentes técnicos. Indefiro, portanto, o pedido de realização de nova perícia.

II - Das Questões de Fato Controvertidas

Fixam-se como pontos controvertidos sobre os quais recairá a atividade probatória remanescente, em conformidade com o objeto da lide e a determinação do v. Acórdão (Id. 123912971): a) O exercício da posse anterior pelo Autor (Espólio de
Elsio

Marchesi
) sobre a área de terras descrita na inicial, especificamente a área objeto do alegado esbulho; b) A prática do esbulho possessório pelos Réus (José Maria
Scotton
e Rogério de Oliveira Justino
Gerassi
), incluindo a exata delimitação da área supostamente esbulhada; c) A data da ocorrência do alegado esbulho; d) A perda da posse pelo Autor em decorrência do esbulho; e) Os esclarecimentos sobre os pontos divergentes do laudo pericial (Id. 52816798) levantados pelos Réus nos quesitos suplementares (Id. 59010796); f) Fatos relevantes que possam ser elucidados pelo depoimento da testemunha Raimundo Borges Barbosa.

III - Dos Meios de Prova a Produzir

Para dirimir os pontos controvertidos, e em estrito cumprimento ao v. Acórdão (Id. 123912971), resta a produção dos seguintes meios de prova: a) Prova Testemunhal: Oitiva da testemunha Raimundo Borges Barbosa, arrolada pelos Réus (Id. 14858849).

IV - Da Designação de Audiência de Instrução e Julgamento

DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13 de outubro de 2025, às 15h00min (horário de Cuiabá) – 16h00min (horário de Brasília). Considerando a edição do Provimento n. 15/2020-CGJ/TJMT, a realização da audiência ocorrerá por videoconferência, através do aplicativo “Microsoft Teams” [...]”

Após sobreveio a decisão dos embargos de declara
ção
, nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face da decisão acosta ao id. 192740954, visando sanar contradição quanto ao objeto da audiência de instrução e julgamento, conforme exposto na petição de id. 193068418. Vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, RECEBO os embargos de declaração em razão de sua tempestividade. Nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, as partes poderão, no prazo de cinco dias, pedir ao juiz que declare a decisão, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

A decisão é omissa quando não houver manifestação sobre um pedido, argumentos relevantes, ou sobre questões de ordem pública. É obscura quando ininteligível e contraditória se trouxer proposições em si inconciliáveis.

Passo à análise do mérito.

Dos autos, verifica-se que, de fato, o feito já se encontra instruído, restando pendente apenas a oitiva da testemunha Raimundo Borges Barbosa.

Dessa forma, PROVEJO os embargos de declaração para o fim de manter a audiência designada no id. 192740954, restringindo-a, contudo, à oitiva exclusiva da testemunha acima mencionada.”

De início, impõe-se examinar a alegada nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo autor, sob a assertiva de que teriam sido conferidos efeitos modificativos sem prévia intimação da parte contrária.

Com efeito, dispõe o art. 1.023, §2o, do CPC que, quando os embargos de declaração puderem acarretar modificação do julgado, será ouvida a parte contrária no prazo de cinco dias. Trata-se de previsão que concretiza o princípio constitucional do contraditório (art. 5o, LV, CF).

No caso concreto, contudo, a decisão que apreciou os
aclaratórios
apenas delimitou que a audiência de instrução ficaria restrita à oitiva da testemunha Raimundo Borges Barbosa, em cumprimento estrito ao acórdão desta Câmara
no Recurso de Apelação n. 1000650-91.2017.8.11.0021,

que havia anulado a sentença anterior justamente por ausência dessa prova.

Não houve alteração substancial do conteúdo decisório, mas mera correção de erro material decorrente de equívoco na delimitação do objeto da audiência. Nessa perspectiva, a decisão não se revestiu de efeitos infringentes, razão pela qual não se exigia a intimação prévia da parte adversa. A arguição de nulidade, portanto, não procede.

Passo ao exame da preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir.

O art. 561 do CPC, assim dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

É cediço que a comprovação da posse pretérita constitui requisito indispensável da ação possessória, nos termos do art. 561 do CPC
.

Todavia, a verificação acerca da efetiva demonstração dessa posse não se resolve em sede de decisão saneadora, mas, como bem pontuou o Juiz
a quo,
confunde-se com o próprio mérito da demanda.

É suficiente, para fins de interesse processual, que a parte autora afirme a posse anterior e alegue a prática de esbulho ou turbação, incumbindo-lhe demonstrá-los no curso da instrução probatória.

Em casos
análogos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSE VELHA. ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE EVIDENCIAM, EM PRINCÍPIO, QUE A OCUPAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA PELA AGRAVADA SE DÁ HÁ MAIS DE ANO E DIA. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC. CONTROVÉRSIA, ADEMAIS, QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA SOBRE O IMÓVEL PELA RÉ. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CPC. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA, ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA MAIS BEM SOLUCIONADA NA ORIGEM. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00542563220248160000 Capanema, Relator.: substituta
Ana

Paula

Kaled

Accioly
Rodrigues Da Costa, Data de Julgamento: 30/09/2024, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

No caso, a petição inicial descreve atos de posse e apresenta documentos que, em tese, buscam comprová-la. A efetiva demonstração desses fatos dependerá da valoração do conjunto probatório ao final da instrução, não sendo cabível, neste momento, extinguir a ação sem resolução de mérito.

Correta, portanto, a decisão que rejeitou a preliminar.

Por fim, no que concerne ao indeferimento do pedido de nova perícia, verifica-se que o magistrado de origem já havia determinado a complementação do laudo pelo mesmo perito, em estrito cumprimento ao acórdão desta Câmara.

Com efeito, no julgamento da Apelação n. 1000650-91.2017.8.11.0021, de relatoria do Des. João Ferreira Filho, reconheceu-se o cerceamento de defesa arguido pelos ora agravantes, diante da omissão do juízo de primeiro grau quanto à impugnação apresentada ao laudo pericial, bem como quanto ao pedido de esclarecimentos. Ademais, a sentença foi proferida sem que se realizasse a prova oral previamente deferida, consistente na oitiva de testemunhas, notadamente Raimundo Borges Barbosa. Ressaltou-se, naquela oportunidade, que embora em decisão anterior o juízo tivesse deferido a oitiva das testemunhas Aline Pereira de Morais, Celso Ricardo Castro Miranda e Raimundo Borges Barbosa, a audiência de instrução e julgamento não se concretizou, sem que fosse apontada a razão de tal omissão, tampouco justificada a ausência da oitiva da testemunha arrolada pelos recorrentes.

O aresto, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que o perito prestasse os esclarecimentos necessários e pertinentes sobre os 22 pontos controvertidos constantes dos quesitos complementares formulados pela parte ré.

Nesse contexto, não há falar em necessidade de substituição do perito ou de realização de nova perícia, pois a determinação de complementação do laudo já atendeu ao comando do acórdão. Eventuais divergências quanto às conclusões técnicas ou à metodologia empregada não ensejam, por si sós, a repetição da prova, devendo tais críticas ser oportunamente valoradas em conjunto com os demais elementos colhidos nos autos, inclusive os pareceres dos assistentes técnicos.

Dessa forma, não se verifica cerceamento de defesa, já que a prova pericial complementar foi produzida e poderá ser valorada pelo julgador em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada
encontra-se
em consonância com a legislação processual e com o acórdão anterior desta Câmara, não havendo nulidade a ser reconhecida, nem cerceamento de defesa, tampouco ausência de interesse de agir.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025